Tribunal: TJBA
Processo: 8010588-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010588-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MATEUS LIMA DE JESUS MENEZES e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM VIRTUDE DO USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DAS ALGEMAS. INSUFICIÊNCIA DE ESCOLTA POLICIAL E DIMENSÕES DA SALA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO ATO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo, sob a alegação de nulidade da audiência de custódia, em razão da manutenção do uso de algemas sem fundamentação idônea, em violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF, pleiteando, por conseguinte, o relaxamento da prisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a justificativa apresentada pela autoridade coatora para a manutenção do uso de algemas em audiência de custódia, baseada na insuficiência de escolta policial e nas dimensões reduzidas da sala, atende às exigências da Súmula Vinculante nº 11 do STF; e (ii) analisar se a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa (pas de nullité sans grief) impede o reconhecimento da nulidade do ato processual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O uso de algemas, embora excepcional, é lícito quando justificado por escrito e com base em elementos concretos que indiquem risco à segurança dos presentes, nos termos da Súmula Vinculante nº 11 do STF. 4. A insuficiência de efetivo policial e as dimensões reduzidas da sala de audiências constituem fundamentação concreta e idônea, e não genérica, para a manutenção excepcional das algemas, pois representam uma avaliação das condições de segurança do ato processual. 5. A declaração de nulidade de um ato processual, mesmo que absoluta, exige a demonstração de prejuízo efetivo para a parte que a alega, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. 6. A mera alegação de irregularidade no uso de algemas, desacompanhada da comprovação de que a medida cerceou o direito de defesa ou a comunicação com o defensor, não é suficiente para ensejar a nulidade do ato. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A justificativa para o uso de algemas em audiência de custódia, fundamentada em elementos concretos como a insuficiência de escolta policial e as dimensões reduzidas da sala, atende à excepcionalidade exigida pela Súmula Vinculante nº 11 do STF, não configurando constrangimento ilegal. 2. A decretação de nulidade por inobservância das regras sobre o uso de algemas depende da demonstração de prejuízo concreto à defesa (princípio do pas de nullité sans grief), não bastando a mera alegação de irregularidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Súmula Vinculante nº 11 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 00000000000000080225 CE; STJ, AgRg no HC 822930 SP. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8010588-07.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente, MATEUS LIMA DE JESUS MENEZES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .